Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703404-24.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA RECORRIDO: JOSEANA LIMA TORRES DESPACHO O Regimento Interno do TJDFT no artigo 18, inciso VI, dispõe que: "Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar:(...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)". Assim, é dever da parte apresentar a reclamação diretamente à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, e não nos presentes autos como se recurso fosse. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte apresentar comprovante de interposição da respetiva reclamação junto à Câmara competente. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito